Tribunal: STF
Processo: ARE 1378107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) - SERVIDORA INATIVA QUESE APOSENTOU NO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA - Procedência da ação - Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas IRDR dotado de efeito vinculante - Verba de natureza salarial e geral - Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente - Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (Art. 40, § 8º, CF) IRDR com trânsito em julgado já certificado - Precedentes da Câmara e IRDR - Juros de mora e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF - Sentença reformada apenas no que tange aos juros de mora e correção monetária - Recurso voluntário parcialmente provido e remessa necessária acolhida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, X; 39 § 9º, 40, §§ 8º e 10; 61, § 1º, inciso I, "a"; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, servidora pública estadual aposentada, objetiva o pagamento da gratificação de gestão educacional - GGE, instituída pela Lei Complementar nº 1.256/15. Afirma que a referida vantagem não é paga aos inativos e entende que se trata de benefício pago indistintamente, não passando deum aumento disfarçado, de modo que faz jus ao seu pagamento.



    Com efeito, a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) fora instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, sendo oportuna a transcrição dos seguintes artigos:



    Art. 8º. Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério em efetivo exercício na Secretária da Educação. Art. 9º A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EVCSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.204, de 1º de julho de 2013, na seguinte conformidade:



    I. 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;



    II. 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.



    (...)



    Art. 10 - O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude de férias, licença prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença adoção, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.



    (...)



    Art. 13 - Para os atuais servidores que vierem a se aposentar fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.



    Verifica-se que, embora a “GGE” tenha sido instituída como vantagem “pro labore faciendo”, trata-se, na verdade, de benefício de caráter genérico e permanente, sendo de rigor, portanto, sua extensão aos inativos integrantes da classe de suporte pedagógico do quadro do magistério.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente